Tribunal: TJSP
Processo: 1036776-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção de pensão e aposentadoria – Pretensão do pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990 e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de abril/1990 – Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido quanto aos reajustes – Irresignação – Inexistência de prescrição do fundo de direito – Incidência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Súmula no 443 do Supremo Tribunal Federal (STF) – Pretensão à percepção dos referidos reajustes - Lei no 7.788/89, que foi revogada, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, a qual convertida na Lei no 8.030/90, o que afasta o direito aos reajustes referentes aos meses de abril e maio de 1990 – Precedentes desta Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1036776-56.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – Complementação de pensão e aposentadoria – Pretensão do pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990 e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de abril/1990 – Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido quanto aos reajustes – Irresignação – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – FEPASA – Complementação de pensão e aposentadoria – Pretensão do pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990 e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de abril/1990 – Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido quanto aos reajustes – Irresignação – Inexistência de prescrição do fundo de direito – Incidência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Súmula no 443 do Supremo Tribunal Federal (STF) – Pretensão à percepção dos referidos reajustes - Lei no 7.788/89, que foi revogada, em 16/03/1990, pela MP no 154/90, a qual convertida na Lei no 8.030/90, o que afasta o direito aos reajustes referentes aos meses de abril e maio de 1990 – Precedentes desta Corte – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.